Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICADAMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente impugne a sentença devidamente, apresentando os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a sua reforma, não sendo suficiente repristinar os argumentos já trazidos na contestação e rechaçados pelo sentenciante.
2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.